Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-11.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013308-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM BASILIO - CPF: 204.139.711-04 (ADVOGADO), JOSE GALHARDO VIEGAS DE MACEDO - CPF: 813.294.908-00 (ADVOGADO), CINIRA NUNES HEITOR - CPF: 245.773.048-13 (EMBARGADO), DURVAL HEITOR DE MENDONCA - CPF: 004.602.306-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITRAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DA IMPUGNANTE EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE HERDEIRA DO EXECUTADO FALECIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM DECISÃO INEXISTENTE – EFEITO SUBSTITUTIVO – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há no julgado qualquer vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DURVAL HEITOR DE MENDONÇA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1013308-11.2020.8.11.0000, cuja ementa faço a transcrição:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DA IMPUGNANTE EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE HERDEIRA DO EXECUTADO FALECIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM DECISÃO INEXISTENTE – EFEITO SUBSTITUTIVO – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 525 , § 1º , III , DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO CONSOANTE O ART. 85 , § 2º , DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legitimidade processual compete ao espólio ou à sucessão por meio dos herdeiros. Não tendo notícias do ajuizamento de inventário, com a constituição de representante do espólio, a sucessão de herdeiros responde pela parte falecida, não havendo que se falar em ilegitimidade da impugnante, herdeira do executado falecido.

Consiste em erro grosseiro pedir cumprimento da sentença utilizando decisão que já não mais existe, por conta da interferência do efeito substitutivo.

Pedir o cumprimento (execução) de decisão que já foi substituída é pedir algo impossível, porque ela deixou de existir no mundo jurídico, não se prestando mais como título executivo. Assim, diante da inexequibilidade do título, outra solução não há senão a extinção do feito com base no artigo 525 , § 1º , III do CPC.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.”
(Id. 61830459).

Em suas razões, de Id. 63248977, a parte embargante sustenta que o vertente recurso tem a finalidade de sanar omissão e contradição existentes no acórdão.

Registra que
“consta do voto no v. acórdão, na sua forma de decidir entendeu que o agravo interposto (RAI nº 15.261/2014) para reformar o reconhecimento do interesse de agir dos reconvintes, afastou a condenação em honorários outrora fixados pela decisão ali reformada.”
todavia,
“o referido agravo tinha como objeto tão somente a reforma do interesse de agir, NADA CONSTANDO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONCEDIDOS NA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ACABOU POR TRANSITAR EM JULGADO (FORMAL) TORNANDO IMUTÁVEL...”
.

Consigna que
“permanecendo tal v. acórdão é decidir (extra petita, decisão de juiz fora do pedido, o que resulta em nulidade do julgamento), bem como contra legem da própria norma utilizada como fundamento (art. 512 do CPC), e dos fundamentos pelas divergências jurisprudenciais demonstrados com base no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, pela falta de efetividade dos argumentos das contrarrazões de agravo, reformando o v. acórdão recorrido, por medida de JUSTIÇA”

Requer o acolhimento dos embargos, com aplicação e efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e contradição apontadas “
no sentido de não haver se falar em inexistência de título executivo e sua inexequibilidade, nos estritos termos do artigo 512 do CPC”.

A parte embargada manifestou no Id. 65023473, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Ficou indene de dúvidas no v. acórdão que a decisão da qual se valeu o ora embargante para dar início ao cumprimento de sentença foi substituída primeiro pela decisão proferida no RAI nº 15.261/2014 e depois pela sentença de Id. 47391489 - Pág. 6. Assim, diante da inexequibilidade do título, outra solução não restou senão a extinção do feito com base no artigo 525 , § 1º , III do CPC.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020